Tribunal: TJDFT
Processo: 0751567-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751567-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEM VIRGINIA MENDES MARIANO SILVA AGRAVADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Busca e Apreensão - Constituição em Mora - Carta Registrada com Aviso de Recebimento - Encaminhamento ao Endereço do Contrato - Retorno sem Cumprimento – Requisito Legal Cumprido – Notificação Referente à Contrato Diverso do Objeto da Busca e Apreensão – Impossibilidade – Efeito Suspensivo - Deferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, por meio da qual foi deferida a liminar requerida pela empresa autora, para determinar a busca e apreensão do veículo atualmente em posse da agravante. Segundo a recorrente, a Decisão merece reforma, porquanto a jurisprudência reconhece a invalidade da notificação extrajudicial por meio da qual é feita menção à contrato diverso daquele objeto dos autos. Demais, entende não terem sido cumpridos os requisitos necessários ao deferimento da busca e apreensão, pois não houve a efetiva entrega da carta. Em razão do perigo de perda permanente do bem, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cumulativamente, requer a concessão de tutela de evidência. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o endereço constante da notificação extrajudicial (ID 219000737 da origem) é exatamente o mesmo informado pela agravante no contrato (ID 219000734 dos autos de origem). Esta Egrégia Oitava Turma Cível possui entendimento consolidado de que “demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o).” (Acórdão 1316984, 07188404120208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021.) Assim, encaminhado o Aviso de Recebimento com a função de constituir a devedora em mora para o endereço constante do contrato, o fato de este ter retornado sem cumprimento não é apto a afastar a presunção da constituição em mora, motivo pelo qual não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso nesse ponto. Destaco, ainda, que foram feitas três tentativas de localização da agravante, todas sem sucesso. Não existe probabilidade de provimento do recurso nesse ponto. Entretanto, existe, sim, probabilidade de direito quanto à alegação de que a notificação extrajudicial da mora só será dotada de validade quando se referir exatamente ao contrato objeto da Ação de Busca e Apreensão. Para a comprovação da mora é necessário que o número da operação de crédito constante na notificação corresponda ao número do contrato inadimplido que se pretende constituir em mora. A esse propósito, confira-se: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA. MORA NÃO CONFIGURADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ,ad litteris:‘A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente’. 2. A notificação extrajudicial deve fazer referência ao número do contrato existente entre as partes e inadimplido pela devedora, de modo a permitir a identificação exata da origem da dívida, conforme o requisito previsto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes. 3.No caso concreto, a petição inicial foi instruída com cópia da cédula de crédito bancário n.8631565, e a notificação extrajudicial indicou numeração distinta do contrato, qual seja, 42354420, usada para o alegado controle interno do banco. Dessa forma, a notificação extrajudicial não se revela apta a comprovar a mora da devedora. 4. Não acatado, por duas vezes, o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1647320, 07232793320228070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 20/12/2022.) “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPRESCINDÍVEL. REQUISITO. NÚMERO CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO. AUSENTE. 1. Ausentes os requisitos legais, indefere-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 2. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 3. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. A extinção fundamentada no inciso I do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 5. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 6. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). 7. É requisito para a comprovação da mora que o número da operação de crédito informado na notificação corresponda com o número do contrato que se pretende constituir em mora. 8. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1637737, 07044220920228070010, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022.) Segundo os documentos que instruíram a inicial, a notificação extrajudicial enviada à casa da agravante faz referência aos contratos n. 800196138 e 800199109 (ID 219000737 da origem). A Ação de Busca e Apreensão, por sua vez, tem por objeto os contratos n. 62296175 e 62160046 (ID 219000734 da origem). Assim, está demonstrada, ao menos nesse momento processual, a probabilidade de provimento do recurso. Também se verifica o risco de dano, em razão da possibilidade da perda permanente da posse sobre o bem. Presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso é medida que se impõe. Considerando a concessão da tutela de urgência, dou por prejudicada a análise da pretensão de tutela de evidência, ante à ausência de efeito prático da medida. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a decisão agravada. À Agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator